Tribunal: TJMT
Processo: 1035049-18.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035049-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), JUCEMILSON DIAS DE BARROS - CPF: 865.716.051-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELA AUTORA – FALTA DA COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art.
485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1035049-18.2019.8.11.0041

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JUCEMILSON DIAS DE BARROS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
i
nterposta pela autora
BV Financeira S.A. Crédito Financiamentos e Investimento
.

AÇÃO:

Busca e Apreensão de Veículo no 1035049-18.2019.811.0041
,
proposta por
BV Financeira S.A. Crédito Financiamentos e Investimento
, aqui apelante, em face de
Jucemilson Dias de Barros
.

SENTENÇA (2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
: julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II e III, e §1o, do CPC.

Defende a reforma da sentença ao fundamento de falta de sua intimação pessoal.

Após discorrer sobre a conversão da busca e apreensão em execução, pede o provimento do apelo e reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
1035049-18.2019.811.0041

Apelante:
BV Financeira S.A. Crédito Financiamentos e Investimento

Apelado:
Jucemilson Dias de Barros

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pela autora
BV Financeira S.A. Crédito Financiamentos e Investimento
.

AÇÃO:

Busca e Apreensão de Veículo no 1035049-18.2019.811.0041
,
proposta por
BV Financeira S.A. Crédito Financiamentos e Investimento
, aqui apelante, em face de
Jucemilson Dias de Barros
.

SENTENÇA (2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
: julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II e III, e §1o, do CPC.

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar o eventual abandono do processo e a extinção, sem resolução mérito, da Ação de Busca e Apreensão de Veículo proposta pelo aqui recorrente, decorrente da alegada falta de sua intimação pessoal
.

Cuida-se, pois, de Ação de Busca e Apreensão de Veículo proposta por,
BV Financeira
, que foi extinta por abandono do processo,
em que a autora, aqui apelante, defende o afastamento da extinção por falta de sua intimação pessoal
.

Com razão a recorrente.

Deferida a liminar de busca e apreensão, o veículo e o requerido não foram localizados, o que ensejou o juízo de origem a determinar a intimação da autora para, no prazo, postular a conversão da ação em execução e a conclusão do processo se decorrido o prazo, com ou sem manifestação (1o despacho, 30.1.2020-id. 52391999).

A autora em 05.2.2020 informou novo endereço do requerido e reiterou pedido de expedição do mandado – id. 52394952 e na petição de id. 52394955 juntou o comprovante da diligência do oficial de justiça, que, de novo, não localizou o bem e nem o requerido.

Novo (2o) despacho, proferido em 18.3.2020, para indicar correta localização do veículo ou postular a conversão da ação em execução (id- 52394960).

A intimação foi feita por diário eletrônico – id. 52394961.

Em novo despacho (id. 52394962) proferido,

em 12.5.2020, foi feita nova determinação agora para intimação do autor por carta, e do advogado, para a mesma finalidade da ordem anterior.

Nos id.s 52394963 e 52394965 consta a expedição de Carta de Intimação.

No id. 52394966 consta a certidão de que foi feita a intimação do advogado pela imprensa (id. de origem 32034141), cujo diário eletrônico foi disponibilizado em 14.5.2020 e a intimação pessoal do autor, sendo indicado o id. 32048806, que informa apenas a existência da Carta de Intimação.
Todavia, não há comprovação de que tenha sido encaminhada para o endereço do autor
.

Na sequência sobreveio a extinção.

Vê-se, entretanto, que não há comprovação de emissão e menos ainda de retorno de eventual Aviso de Recebimento-AR referente a Carta de Intimação expedida para a autora, aqui apelante, e o registro no sistema, diz respeito ao advogado
.

Logo,
não há mesmo a comprovação de ter ocorrido a intimação pessoal

da autora
, aqui apelante, em especial para dar prosseguimento ao processo, sob pena de extinção.

E, dispõe a regra do art. 485, III e §1o, do CPC:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§
1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”
(grifei).

Nesse sentido, da necessidade da intimação pessoal para os casos de extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, veja a jurisprudência desta e. Câmara lançada na emenda da Apelação no 0001819-39.2013.811.0032, julgada em 26.3.2020:

“
APELAÇÃO –
COBRANÇA – ABANDONO DO PROCESSO, PELA AUTORA, RECONHECIDO PELA SENTENÇA, QUE EXTINGUIU A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SEM,
ENTRETANTO, TER OCORRIDO A NECESSÁRIA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO O PROCESSO
E REGULARIZAR, POIS, O POLO PASSIVO DA AÇÃO QUE PROPÔS – EXTINÇÃO AFASTADA – OFENSA A REGRA DO
§1o, DO ART. 485, DO NOVO CPC –
APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA
.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art.
485 do novo CPC
,
desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento
.
” (grifei).

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada, a fim de afastar a extinção, sem resolução do mérito, em razão da falta da comprovação da intimação pessoal do autor, para dar prosseguimento ao processo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020